Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712401-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM AGRAVADO: PUREZA NOGUEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO DA VEIGA JARDIM contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0007340-06.2012.8.07.0001, que acolheu a impugnação à penhora de ID 219848235, determinando a liberação da quantia de R$ 22.015,61, rejeitou os embargos de declaração de ID 225388457 e indeferiu o pedido de penhora de salário da parte executada. Eis a decisão agravada: “Trata-se de analisar impugnação à penhora, na qual a parte Executada alega se tratar de verba impenhorável, referente a valores de resgate de FGTS. Em que pese os documentos acostados, este juízo determinou que fosse acostada prova do efetivo resgate do FGTS e não somente extrato da conta destino. Manifestação da Executada acostando documentos no ID n.o 225291438. O Exequente, por sua vez, opõe embargos declaratórios com efeitos infringentes pretendendo que fosse rejeitada a impugnação (ID n.o 225388457). Contrarrazões de Embargos no ID n.o 225665762. Por fim, postula o exequente a penhora de percentual da aposentadoria da Executada (ID n.o 226248983). É o relatório. Decido. Passo a análise das questões ventiladas. Quanto à impenhorabilidade, entendo que assiste razão à Executada, pois seu alcance atinge valores oriundos do FGTS. No caso em tela restou demonstrado que o valor sacado do FGTS em 26/07/2024 foi direcionado ao NUBANK e posteriormente penhorado, o que se mostra indevido em razão da natureza da verba. Nesse sentido, arestos do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA PELO BANCO DE SALDO DE FGTS. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM MANTIDO- RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO.1. Na hipótese, o bloqueio realizado pela instituição financeira recaiu sobre saldo oriundo de FGTS, verba de natureza salarial, em regra, impenhorável, consoante o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.2. A impenhorabilidade de valor de saldo de FGTS também está prevista no art. 2o, parágrafo 2o, da Lei 8.036/90.3. Configura dano moral a retenção indevida de saldo de FGTS pela casa bancária, uma vez que impossibilita o acesso imediato do consumidor ao seu patrimônio, evidenciando falha na prestação do serviço do fornecedor.3.1. É razoável a fixação do valor de R$ 2.000,00 para indenização a título de danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1933431, 0702842-40.2024.8.07.0020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE EXTRATOS DO FGTS E DO PIS-PASEP. IMPENHORABILIDADE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD de forma automática, via "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se pode desconsiderar que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. 2. Comprovada alteração da situação financeira dos executados ou decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas, o que ocorreu na espécie, a renovação das diligências pode ser autorizada. 3. Os créditos do FGTS e do PIS-PASEP constituem verba salarial impenhorável, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual inviável mitigar essa impenhorabilidade para pagamento de dívida decorrente de empréstimo e inviável a expedição de pesquisa a extratos em relação ao FGTS e ao PIS-PASEP. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1928453, 0727436-81.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Desse modo, acolho a impugnação à penhora de ID 219848235 e determino seja liberada a penhora da quantia de R$ 22.015,61. À secretaria para providências. Como consequência do acolhimento da impugnação, deixo de acolher os embargos declaratórios com nítido caráter infringente opostos pelo Exequente, uma vez que demonstrada a impenhorabilidade da verba penhorada. Nesse contexto, a pretensão de reforma apresentada pela embargante deve ser por ela veiculada em instrumento próprio e adequado para tanto, pela via recursal, não sendo o caso de oposição de aclaratórios. Por fim, quanto ao pedido de penhora dos proventos da Executada também tenho por indeferi-la. É admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. Nesse sentido, deve-se entender a vedação do art. 833, IV, e §2o do CPC como proteção à sobrevivência digna do devedor, justamente o que se faz necessário na presente situação, já que a renda comprovada não supera 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), quantia muito distante do referencial apontado pela norma, qual seja 50 salários-mínimos. Em face do exposto: a) Acolho a Impugnação à penhora e determino a liberação da quantia penhorada de R$ 22.015,61. Caso os valores já tenham sido transferidos, deverá a parte Executada indicar dados para expedição de alvará. c) Por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração opostos pelo Exequente de ID n.o 225388457. c) Por fim, indefiro pedido de penhora de salário, nos termos da fundamentação. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC.” Inconformado, o demandante recorre. Alega o agravante, em suas razões, cerceamento de defesa por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que a decisão recorrida não enfrentou fundamentos relevantes constantes dos embargos de declaração, o que teria violado os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Afirma “grave prejuízo sofre o jurisdicionado, pela falta de fundamentação sobre questão fulcral, fundamento relevante, decisivo para o deslinde da causa.” E “...essa hipótese se verifica quando a r. decisão embargada concedeu o prazo à Executada de 5 dias para que comprovasse que a verba penhorada é fruto de verba impenhorável, resgate de FGTS recebido na CEF em 26/07/2024...”. O agravante fundamenta seu recurso, principalmente, na violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, II, do CPC, por ausência de fundamentação da decisão que rejeitou os embargos, e ainda no art. 5o, XXXV, da CF, quanto à necessidade de efetividade da jurisdição. Requer, ao final, seja o agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de forma a (i) anular os atos judiciais impugnados, (ii) rejeitar a impugnação à penhora, e (iii) deferir a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada, respeitando-se o mínimo existencial para subsistência digna da devedora. Preparo no ID 70371908. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator